Tribunal: STF
Processo: RMS 40133
Classe: RMS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PAD. CONDUTAS DO ARTIGO 43, VIII E XV, DA LEI 4.878/1965. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRETENSÃO QUE EXTRAPOLA A VIA MANDAMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



 



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Marcos André Soares, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça que denegou o writ, assim ementado, in verbis:



    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. PRÁTICA DO CRIME DE USURA. AUTONOMIA DAS INSTÂNCIAS CÍVEL E CRIMINAL. INCABÍVEL A SUBSITUIÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA COM FULCRO NA PROPORCIONALIDADE. 



    1. O mandado de segurança não configura a via adequada para o reexame das provas produzidas no processo administrativo disciplinar, o que demandaria dilação probatória em tal ação constitucional, prevalecendo a presunção de legitimidade do ato administrativo. 



    2. Não foram colacionadas aos autos provas inequívocas pré-constituídas no sentido de que houve ausência de respeito ao devido processo legal ou da eventual ilicitude do conjunto probatório utilizado como sustentáculo da condenação administrativa aplicada. 



    3. Não se pode descurar da autonomia das instâncias cível e criminal na apuração dos ilícitos, havendo vinculação ao resultado criminal tão somente quando não for reconhecida de forma definitiva a inexistência material do fato, consoante art. 66 do CPP, que não é a hipótese dos autos. 



    4. Não cabe ao Judiciário substituir o mérito decisório com supedâneo na proporcionalidade ou razoabilidade se não houver uma ilegalidade caracterizada na escolha da penalidade aplicada. Mandado de segurança denegado.” (Doc. 92)



    Consta nos autos, em síntese, que a ação mandamental foi impetrada contra ato do Ministro de Estado da Justiça, que aplicou a pena de cassação de aposentadoria ao impetrante, nos termos do art. 44, VII, da Lei 4.878/1965, como resultado do apurado em Processo Administrativo Disciplinar. Na ocasião, houve enquadramento do impetrante nas transgressões disciplinares previstas no art. 43, VIII (praticar ato que importe em escândalo ou que concorra para comprometer a função policial), art. 43, XV (praticar a usura em qualquer de suas formas), ambos da Lei n. 4.878/1965.



    O Tribunal a quo denegou a segurança com fundamento na ausência de prova pré-constituída, de liquidez e certeza do direito e na necessidade de dilação probatória para promover o reexame das provas produzidas no processo administrativo disciplinar. Nesse sentido, destaco trechos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Primeiramente, importa salientar que o mandado de segurança não configura a via adequada para o reexame das provas produzidas no processo administrativo disciplinar, o que demandaria dilação probatória em tal ação constitucional, prevalecendo a presunção de legitimidade do ato administrativo. 



    Ressalte-se que a decisão tomada no âmbito administrativo de negativa da revisão administrativa da pena de demissão imposta goza de presunção de legitimidade no que se refere ao reconhecimento de transgressões disciplinares que justificam a cassação da aposentadoria. Portanto, não pode haver interferência indevida na análise técnico-administrativa sem a caracterização flagrante de erro, que poderia justificar, excepcionalmente, uma tomada de decisão substitutiva, infringindo, portanto, o princípio da separação dos Poderes, imprescindível para assegurar concretamente o Estado Democrático de Direito. 



    Bem assim, não foram colacionadas aos autos provas inequívocas pré-constituídas no sentido de que houve ausência de respeito ao devido processo legal ou da eventual ilicitude do conjunto probatório utilizado como sustentáculo da condenação administrativa aplicada.



    Outrossim, importa destacar que não se pode esquecer da autonomia das instâncias cível e criminal na apuração dos ilícitos, havendo vinculação ao resultado criminal tão somente quando não for reconhecida de forma definitiva a inexistência material do fato, consoante art. 66 do CPP, que não é a hipótese dos autos.



    Na hipótese em tela, não houve reconhecimento de forma definitiva a inexistência material do fato, em âmbito criminal, mas sim a declinação da competência para fins de continuidade de trâmite processual na justiça estadual da ação penal proposta para condenação dos crimes apontados, tudo decorrente da usura denunciada. Por conseguinte, não houve subsunção do fato à norma processual penal referida, como argumentou a parte recorrente, tendo inclusive tal tese autoral sido rechaçada pelo Ministério Público Federal, consoante parecer colacionado.



    (...)



    Por fim, não se deve descurar que o controle jurisdicional da conclusão administrativa disciplinar diz respeito tão somente ao exame da regularidade do procedimento, levando-se em conta os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, o que não autoriza, portanto, nenhuma imersão no mérito administrativo. 



    (...)



    Bem assim, não cabe ao Judiciário substituir o mérito decisório com supedâneo na proporcionalidade ou razoabilidade se não houver uma ilegalidade caracterizada na escolha da penalidade aplicada.” (p. 10)



    Os dois embargos de declaração interpostos foram rejeitados (doc. 114 e 135).



    Irresignado, maneja o presente recurso ordinário (doc. 141). Em amparo de sua pretensão, afirma que:



    (i) não havia razões para a reabertura do processo administrativo disciplinar após determinação pelo seu arquivamento, de modo que não poderia ter sido anulada a decisão anterior e determinada a cassação de sua aposentadoria; 



    (ii) a questão não poderia ser reaberta na esfera administrativa pois sua absolvição na seara criminal transitou em julgado;



    (iii) são inadmissíveis as provas ilícitas utilizadas para sua condenação. Defende que diálogos “foram confessadamente surrupiados pela pretensa vítima de um celular de titularidade de uma terceira pessoa” e sobre eles pairam sigilo. Assim, não poderiam ser considerados ante a ausência de autorização judicial para a quebra do respectivo sigilo;



    (iv) a Portaria 253/2021 não guarda nenhuma relação com a situação fático-jurídica do impetrante, tendo sido publicada a cassação de aposentadoria do impetrante por meio da Portaria 249/2021, ambas do Ministro de Estado e da Justiça e Segurança Pública;



    Por fim, requer a anulação do ato de cassação e sua aposentadoria.



    A União, em contrarrazões (doc. 161), sustenta, em síntese, que o mandado de segurança não configura a via adequada para o reexame das provas produzidas no processo administrativo disciplinar, o que demandaria dilação probatória, prevalecendo a presunção de legitimidade do ato administrativo.



    É o relatório. DECIDO.



    A irresignação não merece prosperar.



    Preliminarmente, cabe ressaltar que a via estreita do mandado de segurança requer, para a concessão da ordem, a existência de prova pré-constituída que demonstre violação de direito líquido e certo do impetrante. Nesse sentido: MS 28.538, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe de 4/8/2014, RMS 30.707, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 24/2/2014, RMS 31.494, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 26/11/2013, RMS 34.944-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017, MS 32.428-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 20/10/2015, MS 32.954-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 29/4/2016, RMS 32.664-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 14/3/2016, este último assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO – REGULARIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – LIQUIDEZ DOS FATOS – NÃO COMPROVAÇÃO – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – AUSÊNCIA – RECURSO IMPROVIDO. – A disciplina ritual da ação de mandado de segurança não admite dilação probatória. O mandado de segurança qualifica-se, em seus aspectos formais, como verdadeiro processo documental, em que incumbe ao impetrante do “writ” produzir a prova literal pré-constituída pertinente aos fatos subjacentes à pretensão de direito material deduzida.”



    Deveras, o presente mandamus carece desse requisito, ante a necessidade de dilação probatória para analisar e confirmar as alegações apresentadas pelo impetrante, ora recorrente. No mesmo sentido, em casos semelhantes, cito as seguintes decisões de minha relatoria: RMS 40045, DJe de 19/12/2024; RMS 39525, DJe de 01/0/2024; e RMS 36281, DJe de 31/01/2020.



    Com efeito, o direito líquido e certo no mandado de segurança diz respeito à desnecessidade de produção de provas ou de nova interpretação das já carreadas aos autos para elucidação dos fatos em que se fundamenta o pedido. Tais fatos devem estar devidamente comprovados desde a impetração, refletidos inquestionavelmente em documentos desde logo acostados aos autos. A liquidez e a certeza do direito consubstanciam verdadeiro pressuposto processual objetivo, ligado à adequação do procedimento, cuja inobservância desautoriza a tutela pela via do writ constitucional. Precisamente por isso que a causa de pedir neste rito prescinde de dilação probatória para a sua cabal comprovação. É esse o magistério de Hely Lopes Meirelles, in verbis:



    “Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, ou seja, é aquele capaz de ser comprovado, de plano, por documentação inequívoca. Note-se que o direito é sempre líquido e certo. A caracterização de imprecisão e incerteza recai sobre os fatos, que necessitam de comprovação. Importante notar que está englobado na conceituação de direito líquido e certo o fato que para tonar-se incontroverso necessite somente de adequada interpretação do direito, não havendo possibilidade de o juiz denegá-lo, sob o pretexto de tratar-se de questão de grande complexidade jurídica” (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança. 27ª edição, São Paulo: Malheiros Editores, 2004, p. 36-38).



    Melhor razão não assiste ao recorrente quanto às teses suscitadas, como se extrai de parecer do Ministério Público Federal constante dos autos, confira-se: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SUGESTÃO DE ARQUIVAMENTO. REABERTURA. RESPALDO NO ART. 169 DA LEI Nº 8.112/90. LEGALIDADE. DECISÃO JUDICIAL. NÃO AFASTAMENTO DA PRÁTICA DO ILÍCITO FUNCIONAL OU DA SUA AUTORIA. POSTULADO DA INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. NÃO VINCULAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. PRECEDENTES. 



    1. “(…) a atuação do Poder Judiciário no controle jurisdicional do Processo Administrativo Disciplinar - PAD limita-se ao exame da regularidade do procedimento e a legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada qualquer incursão no mérito administrativo a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar" (MS 20.348/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 03/09/2015), pelo que a revisão das razões que levaram a autoridade apontada como coatora a determinar a instauração do procedimento, vale dizer, o juízo preliminar de que "a lamentável atitude imputada ao acusado macula gravemente a imagem da instituição" e "afronta, em tese, dispositivos legais e regulamentares vigentes, especialmente a Lei n. 3.808/1981 (Estatuto da PMPI)" demandaria a vedada incursão no mérito administrativo. (…) 9. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido. (RMS 60.913/PI, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 22/10/2019). Destaque nosso. 



    2. “(…) 12. A jurisprudência sedimentada no STJ dispõe que "as esferas criminal e administrativa são independentes, estando a Administração vinculada apenas à decisão do juízo criminal que negar a existência do fato ou a autoria do crime," exceto se houver falta disciplinar residual não englobada pela sentença penal (Súmula 18/STF). (…). 18. Assim, inexiste direito líquido e certo a ser amparado pelo Mandado de Segurança. 19. Segurança denegada. (STJ, MS 24.766/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe 03/08/2021). 



    Parecer pela denegação do mandado de segurança” (doc. 29)



    Deveras, conclui-se, pela análise cuidadosa dos argumentos apresentados nos autos, que as matérias suscitadas no presente recurso ordinário demandam ampla dilação probatória, extrapolando o espectro de competência da ação constitucional do mandado de segurança.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso ordinário em mandado de segurança, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente